Tribunal: TJDFT
Processo: 0707463-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de liquidação individual provisória de sentença que visa a instruir posterior liquidação ou cumprimento de sentença referente à ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A decisão recorrida declinou de ofício da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

2. O art. 109, I, da CRFB/88 estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. Trata-se, pois, de competência em razão da pessoa e, portanto, absoluta. Porém, a competência da Justiça Federal somente é atraída quando a União, autarquia ou fundação pública federal figurarem na relação processual como autoras, rés, assistentes ou oponentes.

3. O enunciado sumular n. 508 da Súmula do Supremo Tribunal Federal preconiza que “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.”. Por sua vez, o verbete sumular 517 também da Suprema Corte estabelece que “As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente”. Ainda, a Súmula 556 do STF: “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”.

4. No caso concreto, a liquidação de sentença foi requerida unicamente contra o Banco do Brasil S.A, sem intervenção, na condição de requeridas ou de terceiras interessadas, das entidades mencionadas no art. 109, I, da CRFB/88. Portanto, compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que figure o Banco do Brasil S.A., ainda que a demanda em que constituído o título executivo judicial tenha sido ajuizada, inicialmente, também em desfavor da União e do Banco Central do Brasil. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e provido.